Tribunal: TJDFT
Processo: 0735050-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0735050-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS PALACIO DA SILVA AGRAVADO: MAURICIO FREITAS COSTA DE SOUZA, ANDERSON DE BARROS SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VINICIUS PALACIO DA SILVA, ora exequente/agravante, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, em execução de título extrajudicial proposto em desfavor de MAURICIO FREITAS COSTA DE SOUZA e outros, ora executados/agravados, nos seguintes termos: “O exequente requer a penhora das cotas sociais dos executados junto à empresa Palazzo Pet Comercial de Rações LTDA. DECIDO. O pedido deve ser indeferido. A experiência deste Juízo revela que a medida de penhora de cotas sociais é desprovida de efetividade por não possuir liquidez. Embora possível a penhora, não há efetividade em sua expropriação, o que resulta apenas em dispêndio processual. Acrescente-se que há dificuldade de quantificação do valor, o que torna a medida ainda mais ineficaz. Além disso, conforme Primeira Alteração Contratual (id 166857787), os únicos sócios da empresa PALAZZO PET são os executados Maurício e Anderson, já que Isaac se retirou da sociedade (Cláusula Segunda). Nesse contexto, eventual penhora das cotas sociais dos executados poderia ensejar a exclusão total destes da empresa ou ainda a dissolução da sociedade, medida extremamente gravosa que não comporta acolhimento. (...)” Em suas razões recursais, informa o exequente/agravante tratar-se, na origem, de execução de título extrajudicial, no qual requereu a penhora das cotas sociais dos executados junto à empresa Palazzo Pet Comercial de Rações LTDA, o que foi indeferido na forma da decisão agravada. Sustenta que foram realizadas diversas tentativas de constrição de bens dos executados/agravados, todas sem êxito. Argumenta, em linhas gerais, que a penhora de cotas sociais possui amparo legal e se mostra útil para forçar os executados a pagar a dívida. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja deferida a penhora pleiteada na origem. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso e deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Em relação ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, entendo que o deferimento monocrático da medida pleiteada esgota o objeto do presente recurso sem a manifestação do colegiado, pois, em caso de penhora das cotas sociais, a reversão dos efeitos causados pela decisão será muito complexa. Nesse contexto, em homenagem ao princípio da colegialidade, indefiro, por ora, o pedido de antecipação da tutela recursal. Contudo, é prudente o deferimento parcial da tutela pleiteada, com a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, conforme se verá a seguir. A penhora de quotas ou ações de sócio em sociedade empresária possui amparo legal e rito próprio, previsto nos arts. 861 e seguintes do Código de Processo Civil, confira-se: Art. 861. Penhoradas as quotas ou as ações de sócio em sociedade simples ou empresária, o juiz assinará prazo razoável, não superior a 3 (três) meses, para que a sociedade: I - apresente balanço especial, na forma da lei; II - ofereça as quotas ou as ações aos demais sócios, observado o direito de preferência legal ou contratual; III - não havendo interesse dos sócios na aquisição das ações, proceda à liquidação das quotas ou das ações, depositando em juízo o valor apurado, em dinheiro. § 1o Para evitar a liquidação das quotas ou das ações, a sociedade poderá adquiri-las sem redução do capital social e com utilização de reservas, para manutenção em tesouraria. § 2o O disposto no caput e no § 1o não se aplica à sociedade anônima de capital aberto, cujas ações serão adjudicadas ao exequente ou alienadas em bolsa de valores, conforme o caso. § 3o Para os fins da liquidação de que trata o inciso III do caput, o juiz poderá, a requerimento do exequente ou da sociedade, nomear administrador, que deverá submeter à aprovação judicial a forma de liquidação. § 4o O prazo previsto no caput poderá ser ampliado pelo juiz, se o pagamento das quotas ou das ações liquidadas: I - superar o valor do saldo de lucros ou reservas, exceto a legal, e sem diminuição do capital social, ou por doação; ou II - colocar em risco a estabilidade financeira da sociedade simples ou empresária. § 5o Caso não haja interesse dos demais sócios no exercício de direito de preferência, não ocorra a aquisição das quotas ou das ações pela sociedade e a liquidação do inciso III do caput seja excessivamente onerosa para a sociedade, o juiz poderá determinar o leilão judicial das quotas ou das ações. Trata-se de medida excepcional, que deve ser adotada após o esgotamento de outros meios de localização de bens. No caso concreto, o autor pleiteia a penhora de quotas da empresa Palazzo Pet Comercial de Rações LTDA, cujos únicos sócios são os executados/agravados. Nesse sentido, conforme bem destacado pelo d. Juízo a quo, a penhora integral das quotas sociais, caso seja realizada indiscriminadamente, poderá acarretar a dissolução da sociedade. Entretanto, em face dos insucessos pretéritos na localização de bens dos executados, entendo ser possível a penhora de parte das quotas, desde que observados os princípios da menor onerosidade da execução e da conservação da empresa. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Todos os bens do devedor, presentes ou futuros respondem pelo cumprimento de suas obrigações, ressalvadas as restrições legais. 2. As cotas de sociedades empresárias possuem expressão econômica e integram o patrimônio dos sócios, razão pela qual podem ser penhoradas. 3. O fato de a sociedade não estar mais exercendo a sua principal atividade, não impede, por si só, a penhora das quotas da sociedade empresária, notadamente quando demonstrado ser a sociedade proprietária de inúmeros imóveis aptos a gerar renda à sociedade empresária e a serem liquidados. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1681737, 07332539720228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDIAL. FRUSTRAÇÃO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS. ADMISSIBILIDADE. EFETIVIDADE DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. SOCIEDADE UNIPESSOAL. IRRELEVÂNCIA. 1. No âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça, é firme a jurisprudência no sentido de que a penhora de quotas sociais somente pode ser deferida após a demonstração de que foram esgotados os meios para a localização de outros bens penhoráveis. 2. Nos termos do artigo 1.026 do Código Civil, (O) credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação. 3. É irrelevante o fato de se tratar de sociedade limitada unipessoal ou pluripessoal, para fins de penhora das quotas sociais para a satisfação de dívida pessoal do sócio, objeto de execução, conforme o teor dos artigos 1.052 e 1.053 do Código Civil 4. A penhora de quotas sociais, quando presentes os pressupostos legais, encontra amparo no princípio da cooperação e se consubstancia em medida apta a assegurar a efetividade da prestação jurisdicional e garantia da razoável duração do processo, na forma prevista nos artigos 4o e 6o do Código de Processo Civil. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1674845, 07420315620228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Nesse sentido, fica demonstrada a probabilidade do direito. Não suficiente, diante dos pretéritos insucessos executórios, a manutenção dos efeitos da decisão agravada importa em perigo de dano ao exequente/agravante, uma vez que obstadas novas formas de busca de bens do executado, mostra-se iminente a suspensão do feito com arquivamento provisório dos autos, por força dos art. 921, § 1o, do Código de Processo Civil. Assim, presentes estão os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Posto isso, DEFIRO em parte o pedido formulado pelo agravante e concedo efeito suspensivo ao presente recurso, de modo a suspender a eficácia da decisão recorrida até o julgamento final deste agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. BRASÍLIA, DF, 5 de setembro de 2023 17:07:42. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora